Tribunal: TJPA
Processo: 0809898-37.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0809898-37.2023.8.14.0000

RECORRENTE: FORTUNATO ABEN-ATHAR FERNADES JÚNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA LOTADO NA COMARCA DE CAMETÁ/PA. SINDICÂNCIA. CONDUTA INADEQUADA APURADA EM RAZÃO DA EXTRAPOLAÇÃO EXAGERADA DOS PRAZOS PARA CUMPRIMENTO E DEVOLUÇÃO DE SEIS MANDADOS JUDICIAIS. DEFESA QUE SE FUNDAMENTOU NA ESTRUTURA FUNCIONAL INADEQUADA DA COMARCA DE CAMETÁ/PA QUE NÃO SE ACOLHE. CONFIGURADA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA NO ART. 178, XV E XVI DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 10 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA DE 50% POR DIA DE VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO. PROCEDIMENTO APURATÓRIO QUE TRANSCORREU DENTRO DA LEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA PELA MANUTENÇÃO DA SANÇÃO, EM CASOS ANÁLOGOS.

1.

O procedimento administrativo reuniu cinco reclamações disciplinares contra o recorrente, pelo extrapolação dos prazos para cumprimento de seis mandados judiciais, oriundos das Comarcas de Limoeiro do Ajuru/Pa e Parauapebas/Pa, que deveriam ser cumpridos através da Central de Mandados da Comarca de Cametá/Pa
.

2.

Muito embora o recorrente alegue que os atrasos nos cumprimentos dos mandados tenham ocorrido pela sobrecarga de trabalho, em função da deficitária organização funcional a Comarca de Cametá/Pa, no entanto, sua desídia se evidência também na sua falta de justificativa sobre a impossibilidade de cumprimento de cada mandado, na sua organização pessoal, que não atentou para a natureza dos mandados que estavam em seu poder, e na ausência de resposta às vezes em que foi instado a se manifestar quanto aos atrasos nos cumprimentos. A grande maioria dos mandados referia-se a ações de natureza alimentar que, por suas propriedades intrínsecas não admitem postergação ou atrasos, sob pena de perecimento do direito. Em sua falta de organização, o recorrente foi incapaz de dar a necessária priorização a esses mandados.

3.

A sindicância tramitou dentro da legalidade, não se contatando qualquer irregularidade no procedimento, do qual resultou caracterizada a infração, conforme prevista no art. 178, XV e XVI da Lei Estadual, e que serviu de base para a estipulação da pena de suspensão ao recorrente, posteriormente convertida em multa, a qual, no rol do art. 183 da mesma lei é a segunda menos gravosa e, nos termos do art. 189, é a prevista para os casos de reincidência, como é o caso dos autos, nos quais se encontra juntada comprovação de anterior aplicação de sanção de Repreensão ao recorrente, pela mesma prática irregular no exercício profissional.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por FORTUNTO ABEN-ATHAR FERNANDES JUNIOR, Oficial de Justiça, contra decisão do Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi aplicada ao ora recorrente a penalidade disciplinar de Suspensão de 10 dias, convertida em Multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração.

A penalidade teria sido aplicada em consequência da atuação irregular do recorrente no exercício de suas funções como oficial de justiça, ao deixar de cumprir 06 mandados nos prazos e condições previstas nas normas atinentes à matéria, sobretudo o Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI, implicando em atraso na tramitação de 05 processos judiciais, situação que se caracterizaria como infração administrativa sujeita à penalização, nos termos do art. 178, XV e XVI c/c art. 189, caput, 1ª parte da Lei Estadual nº 5.810/94.

O recorrente aduz, em peça recursal, que não cometeu qualquer ilícito funcional em sua atuação, razão pela qual entende que não deva ser penalizado. Defende, outrossim, que o descumprimento dos prazos para devolução dos mandados é consequência da estrutura deficitária do quadro de servidores da Comarca de Cametá/PA, o que torna impossível o atendimento da demanda nos prazos normatizados.

Argumenta que a situação deficitária da estrutura tem colocado em descompasso todas as ações daquela unidade judiciária; muito embora sejam os oficiais de justiça os mais atingidos, todos são afetados, inclusive com repercussão na saúde física dos servidores.

Alega que outros procedimentos correcionais contra si foram arquivados porque, naquelas ocasiões, entendeu-se que não houvera conduta infracional em sua atuação, mas impossibilidade de atendimento da demanda como consequência da deficiência estrutural da unidade judiciária.

Sustenta que a situação lhe tem afetado pessoalmente, com consequências em sua saúde física, vindo a adoecer por causa da sobrecarga de trabalho. Questiona que em recompensa por seu esforço foi penalizado, em vez de lhe ter sido proporcionado o adequado tratamento para as implicações em sua saúde.

Denuncia a deficiência da instrução na sindicância posto que nela não foram sopesados ou destacados esses aspectos, quando se concluiu pelo cometimento de falta funcional e aplicação de sanção.

Ao final pediu a reforma da decisão recorrida com o afastamento da sanção aplicada ou, subsidiariamente, sua minoração, considerando os argumentos suscitados e, essencialmente, pela situação atípica e alheia à sua vontade que propiciou a conduta sancionada.

Não houve a reconsideração da decisão pela autoridade que estipulou a penalidade, tendo os autos sido enviados a este Colendo Conselho da Magistratura no qual, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Os requisitos para a admissibilidade foram constatados, razão pela qual conheço do presente Recurso Administrativo e passo a analisá-lo.

O caso destes autos iniciou-se com o Pedido de Providências contra o recorrente, encaminhado pelo Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Limoeiro do Ajuru/PA à Corregedoria de Justiça do Estado do Pará, pela falta de cumprimento de mandado judicial. A esta primeira denúncia, foram juntados mais 4 Reclamações Disciplinares/Pedidos de Providências contra o recorrido, pelo mesmo motivo, em processos distintos, sendo 3 oriundos do Juízo de Limoeiro do Ajuru/PA e 1 de Parauapebas/PA.

Os mandados, de cujos cumprimentos se questionam e para os quais se pedem providências, foram distribuídos ao recorrente através da Central de Mandados de Cametá/Pa, e são os seguintes:

1.

Mandado de Citação distribuído em 22.11.2021, referente ao processo nº 0800064-45.2020.814.0087, ação de Adoção, oriundo da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA.

2.

Mandado distribuído em 25.11.2021, referente ao processo nº 0800449-56.2021.814.0087, ação de Alimentos (em Cumprimento de Sentença), oriundo da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA.

3.

Mandado distribuído em 16.11.2021, referente ao processo nº 0800215-45.2019.814.0087, ação de Execução de Alimentos, oriundo da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA.

4.

Mandado distribuído em 17.09.2020, referente ao processo nº 0800035-29.2019.814.0087, ação de Execução de Alimentos, oriundo da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA.

5.

2 Mandados, distribuídos em 08.11.2021 e 30.11.2021, referentes ao processo nº 0801950-89.2021.814.0040, ação de Alimentos, oriundos da Comarca de Parauapebas/PA.

Houve a instauração de sindicância para apuração dos fatos e investigação de possível cometimento de infração administrativa, a qual transcorreu dentro da legalidade, desde o indiciamento inicial do servidor até o fundamentado relatório conclusivo.

O ponto crucial, que restou prontamente demonstrado no procedimento investigativo, é que o servidor reteve em seu poder mandados judiciais por prazo muito superiores ao determinado nos normativos pertinentes. Ainda que os tenha cumprido e devolvido com as devidas certificações, o excesso injustificado do prazo no cumprimento trouxe prejuízo à marcha processual e às partes envolvidas no litígio.

Como exemplo, indica-se o Mandado de Citação referente ao processo nº 0800064-45.2020.814.0087, ação de Adoção, oriundo da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que embora distribuído ao recorrente em 22.11.2021, até a data de 10.06.2022, quando foi encaminhado o ofício do Juízo determinante do Mandado para à Corregedoria de Justiça, não havia sido cumprido, tendo ficado por, pelo menos, seis meses em seu poder e sem cumprimento.

Com os outros mandados, objetos da sindicância, não foi diferente, com todos os atrasos devidamente comprovados nos autos, durante a tramitação da sindicância.

O Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI, em seu art. 9º, estabelece o prazo para cumprimentos dos mandados recebidos por oficiais de justiça, no desempenho de suas funções.

Art. 9º. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos eletronicamente ao juízo de origem pelos Oficiais de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias, contados da distribuição, exceto: (...)

No caso de impossibilidade ou dificuldade para atendimento dos prazos de cumprimento dos mandados, o mesmo Provimento Conjunto estabelece as medidas a serem adotadas, o que, certamente, é de conhecimento de todo Oficial de Justiça.

Acirra especialmente a situação o fato de que os mandados reclamados são, em sua grande maioria, oriundos de ações de natureza alimentar, configurando-se em direito irrenunciável, em que a prestação judicial deve ser urgente e eficaz, sem protelações, sob pena de se tornar inócua. Razão maior para que esses mandados fossem priorizados em seus cumprimentos e não postergados como o foram, o que, evidentemente, trouxe prejuízos irreversíveis aos demandantes.

É igualmente agravante a conduta do recorrente que, mesmo sendo acionado por e-mail funcional e mensagens de WhatsApp, manteve-se omisso e não respondeu ou manifestou qualquer justificativa ou prognóstico para a devolução dos mandados. O cumprimento e devolução dos mandados ocorreram quando ele quis e nas condições que ele próprio estabeleceu, sem qualquer respeito às normas administrativas ou aos superiores hierárquicos.

O recorrente defende-se arguindo que o não atendimento aos prazos para devolução dos mandados deve-se exclusivamente à organização deficitária da Unidade Judiciária de Cametá-PA. No entanto, além da extrapolação absurda dos prazos, sua desídia se evidência também na sua falta de justificativa sobre a impossibilidade de cumprimento de cada mandado, na sua organização pessoal, que não atentou para a natureza dos mandados que estavam em seu poder, e na ausência de resposta às vezes em que foi instado a se manifestar quanto aos atrasos nos cumprimentos.

Desta forma, a retenção de mandados além dos prazos previstos, o descumprimento de ordens, a falta de comunicação de situações impeditivas para o exercício de suas tarefas ou ações que cooperaram para o atraso no andamento dos processos, se configuram infração administrativa com previsão expressa na Lei Estadual nº 5.810/94.

Art. 178 - É vedado ao servidor:

(...)

XV - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial;

XVI - deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais;

A consequência natural e esperada do cometimento de infração funcional pelo servidor público é a responsabilização administrativa, consubstanciada na aplicação de sanção, decorrente do poder/dever da administração de agir e de disciplinar, dentro dos parâmetros legais.

No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 5.810/94 fixa as penas disciplinares a que se submetem os servidores públicos, bem como os parâmetros de aplicabilidade.

Art. 183 - São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão:

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Art. 184 - Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais.

Portanto, correta a decisão que aplicou a penalidade ao recorrente ante a constatação de que sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo de ilícito administrativo, conforme descrito na lei.

Em relação à dosimetria da pena, ao recorrente foi aplicada a penalidade de Suspensão de 10 dias, convertida em Multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração. A mesma Lei Estadual nº 5.810/94 também estabelece os limites para eleição da penalidade a ser aplicada.

Art. 189 - A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de falta grave, reincidência, ou infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII.

Consta dos autos, no ID 14725132, páginas 03 a 07, penalidade de Repreensão aplicada ao recorrente, em anterior procedimento encerrado alguns meses antes que o atual, pelos mesmos motivos deste que o ora se analisa, qual seja, atraso injustificado no cumprimento de mandado judicial, circunstância que caracteriza a reincidência da infração.

Sendo assim, tratando-se de conduta reincidente, nos termos do já citado art. 189 da Lei Estadual nº 5.810/94, a penalidade prevista é a Suspensão. Ademais, dada a natureza e a gravidade da infração, os danos dela decorrentes para o judiciário e às partes envolvidas, surge bastante adequada a Suspensão como a sanção para repreender o caso concreto, por não ser a menos gravosa, que seria oportuna no caso de infração de menor gravidade. Mostra-se, desta forma, adequada, razoável e proporcional a sanção aplicada.

Em relação ao procedimento que culminou com a constatação do cometimento da infração e a sugestão de aplicação de penalidade ao recorrente, verifica-se, pelo constante dos autos, que a sindicância transcorreu dentro da absoluta legalidade e com a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, em todas as fases do procedimento, desde o termo de indiciação até o relatório final, adequadamente fundamentado em fatos e normativos atinentes ao caso. Houve a arguição, pelo servidor sindicado, de suspeição do Juiz presidente da comissão, a qual foi devidamente rechaçada em decisão plenamente embasada, não restando nada a se questionar quando a lisura, nesse aspecto.

Conclui-se que não há margem para reforma da decisão recorrida, inclusive por ser a jurisprudência do Conselho da Magistratura inclinada à sua manutenção, tal qual tem sido em casos análogos.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. DECISÃO DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. OFICIALA DE JUSTIÇA AVALIADORA, LOTADA NA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

1.

Através de sindicância foram apuradas as denúncias, apresentadas na forma de
Reclamações Disciplinares formuladas distintamente por 4 magistrados em desfavor da ora recorrente, pelo não cumprimento de 4 mandados judiciais na forma determinada na lei e norma administrativa, comprovando-se, ao final, o cometimento da infração capitulada no art. 178 da Lei Estadual nº 5.810/94.
2.

O primeiro mandado, foi distribuído em 14.05.2021, oriundo da 3ª Vara Criminal de Belém, para intimação de testemunha para audiência de instrução e julgamento que ocorreria em 14.06.2021, que não foi cumprido, nem devolvido no prazo previsto. Neste, a servidora não cumpriu com a determinação da norma, não devolvendo o mandado no tempo previsto de 48 horas antes do seu afastamento ou, se por algum impedimento ou superveniência não pudesse fazê-lo, sequer o fez imediatamente após seu afastamento.
3.

O segundo mandado, foi distribuído em 28.05.2021, oriundo da 11ª Vara Criminal de Belém, e devolvido em 15.06.2021 com a observação no mandado de que o mesmo havia sido distribuído em desacordo com trabalho remoto, não sendo possível seu cumprimento por meios eletrônicos. Ocorre que a data limite para cumprimento do mandado, por tratar-se de réu preso, seria o dia 07.06.2021, data anterior ao início da licença saúde ou do trabalho remoto da recorrente, não sendo pertinente sua justificativa.
4.

O terceiro mandado distribuído em 13.05.2021, oriundo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, para intimação de réu preso em casa penal, foi devolvido em 15.06.2021 sem cumprimento, sob a alegação de que estava em trabalho remoto, mas que deveria ter sido devolvido, mesmo sem certificação, no prazo de 48 horas antes do seu afastamento, conforme prevê a norma regulamentadora e não retido de forma injustificável.
5.

No quarto mandado distribuído em 26.04.2021, oriundo da 10ª Vara Penal de Belém que não foi devolvido até o dia 26.06.2021, não caberia à recorrente estabelecer graus de risco na retenção dos mandados, sua função era, tão somente, cumpri-los.
6.

Quanto à penalidade aplicada, esta encontra-se de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, considerando-se que foram reunidas 4 denúncias distintas, oriundas de unidades judiciárias diversas, nas quais observou-se a mesma conduta negligente da recorrente em relação a mandados que lhe foram entregues para cumprimento; também foram observados os parâmetros do art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/94, visto que seus atos infracionais trouxeram prejuízo às marchas processuais, dano à imagem do judiciário e ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
7.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. Processo Administrativo
0814213-45.2022.814.0000
. Relatora: Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Órgão Julgador: Conselho da Magistratura. Data do Julgamento: 26.04.2023. Publicação: 03.05.2023).

RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE REPREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder 8 (oito) mandados além do prazo previsto no art. 27, do Provimento nº 003/1993-CGJ e ao art. 9º, do Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI; 2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Repreensão ao servidor; 3. O Juiz Diretor do Fórum Criminal da Comarca da Capital acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com Repreensão; 4. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza tal que demonstra descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento dos mandados. As diversas situações atenuantes foram devidamente analisadas, sendo a pena de repreensão proporcional e razoável ao caso em tela. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA. Processo Administrativo 0000241-46.2019.8.14.0000. Relatora: Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Órgão Julgador: Conselho da Magistratura. Data do Julgamento: 10.07.2019. Publicação: 16.07.2019).

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por
Fortunato Aben-Athar Fernandes Junior
, entretanto NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando a decisão do Corregedor Geral de Justiça que aplicou-lhe a penalidade de SUSPENSÃO de 10 dias, convertida em MULTA, pelo cometimento das infrações administrativas previstas no art. 178, XV e XVI da Lei Estadual nº 5.810/94.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023